Tribunal: TJES
Processo: 5009675-93.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009675-93.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYLO BUEQUE DIAS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009675-93.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINET
E 01

RECORRENTE:
THAYLO BUEQUE DIAS.

RECORRIDO(A):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ATIVAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
THAYLO BUEQUE DIAS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual quanto à linha telefônica (35) 99761-9304, determinar o cancelamento definitivo da mesma e a exclusão dos dados do autor, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da ativação indevida de linha móvel vinculada ao CPF do autor, sem sua autorização, a qual foi utilizada por terceiros para a prática de fraudes (perfil falso de advogado em aplicativo de mensagens), gerando transtornos e insegurança ao demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente pugna exclusivamente pela majoração do
quantum
indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de que o valor fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos, que envolvem uso criminoso de seus dados e perda temporária de seu número legítimo. Em sede de contrarrazões, a recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
REJEITO
a tese de violação à dialeticidade, porquanto o recorrente impugnou especificamente o fundamento da quantificação do dano moral, apresentando as razões pelas quais entende que o montante deve ser elevado.

4.

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se o valor de R$3.000,00 (três mil reais) atende às finalidades reparatória e pedagógica do dano moral no caso concreto.

5.

Restou incontroversa a falha na prestação do serviço da operadora, que permitiu a habilitação de linha em nome do autor por terceiro fraudador, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

Embora a situação vivenciada pelo autor extrapole o mero aborrecimento, dada a utilização do número para fins ilícitos e a necessidade de registro de Boletim de Ocorrência, verifica-se que o sentenciante sopesou adequadamente tais peculiaridades ao fixar a indenização.

7.

No presente caso, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os parâmetros adotados por esta 1ª Turma Recursal em situações de fraude. Portanto, inexiste fundamento para a majoração pretendida, uma vez que o valor arbitrado cumpre o binômio reparação-punição sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito